Tribunal: TJPA
Processo: 0870670-96.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11914 - Licença
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0870670-96.2024.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: CANAL SAO JOAQUIM - SPE LTDA.

APELADO: CHEFE DA DIVISÃO DE CADASTRO E LICENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado pelo Consórcio São Joaquim – SPE LTDA, que objetivava compelir a SEMMA/Belém a conceder Licença de Operação para serviço de dragagem e limpeza do Canal São Joaquim, alegando indeferimento indevido vinculado a processo diverso. O juízo de origem entendeu que a controvérsia exige instrução probatória, extinguindo o feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a negativa de concessão da licença ambiental de operação pela autoridade municipal revela ilegalidade manifesta e (ii) se o direito à licença, nas condições apresentadas, constitui direito líquido e certo passível de tutela por mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da licença pela SEMMA foi fundamentado na vinculação do pedido ao processo de requalificação urbana conduzido pela SESAN/Belém, indicando sobreposição territorial e funcional entre os projetos.

4. A análise da autonomia entre as atividades requer exame de documentos técnicos, plantas, projetos e elementos de impacto ambiental, não passíveis de elucidação pela via mandamental.
5. A própria alegação de erro administrativo exige produção de prova pericial e análise aprofundada do processo administrativo, sendo incompatível com a via célere e documental do mandado de segurança.
6. Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo, cuja demonstração seja possível de plano, sem necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A controvérsia sobre a concessão de licença ambiental de operação, quando envolver alegada confusão administrativa e possível sobreposição funcional entre projetos, demanda instrução probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.
2. Não se reconhece direito líquido e certo à obtenção de licença ambiental quando a definição sobre sua exigibilidade e autonomia técnica dependa de análise técnica e pericial.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
CONSÓRCIO SÃO JOAQUIM – SPE LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

0870670-96.2024.8.14.0301
, impetrado em face da
DIVISÃO DE CADASTRO E LICENCIAMENTO (DCL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BELÉM (SEMMA).

Em síntese, narram os autos que a Impetrante celebrou com a Secretaria de Estado de Obras Públicas do Pará (SEOP/PA) o Contrato nº 34/2024-SEOP/PA, originário da Concorrência Pública nº 25/2023, cujo objeto é a realização de serviços de dragagem e limpeza do Canal São Joaquim, que compõe da bacia hidrográfica do Una, no Município de Belém/PA.

Menciona que para realização da atividade e execução do contrato pode eventualmente ser necessária a concessão de autorizações e licenças administrativas, dentre elas a licença ambiental de operação, expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (SEMMA).

Contudo, afirma que a SEMMA indeferiu a solicitação de Licença de Operação para o referido serviço porque a Prefeitura equivocadamente vinculou o pedido de licença de operação para dragagem e limpeza do Canal São Joaquim à Licença Prévia de obra distinta, referente à requalificação urbana promovida pela SESAN/Belém, processo n. 5392/2024/SEMMA.

Alega que se trata de atividades autônomas e que, por envolver apenas limpeza e dragagem, o serviço não exigiria licenças prévia e de instalação.

Pontuou que a negativa de licença impõe grave prejuízo à execução contratual e à população local, que depende da realização do serviço para garantir condições mínimas de saneamento e saúde pública.

Sustentou possuir direito líquido e certo em realizar o serviço pelo qual foi contratada, requereu a concessão de liminar para emitir a Licença de Operação para o serviço ou, ao menos, autorizar o início dos serviços de dragagem e limpeza do Canal São Joaquim, na forma do contrato nº 34/2024-SEOP/PA.

Requereu a concessão da Licença de Operação para o serviço de dragagem e limpeza do Canal São Joaquim, ou autorização de início imediato dos serviços, na forma do Contrato nº 34/2024-SEOP/PA, bem como, a determinação para que o impetrado forneça cópia do processo administrativo nº 5335/2024, referente ao pedido de licença de operação protocolado pela SEOP/PA.

Em sua Contestação, o Município de Belém defende a legitimidade do indeferimento, alegando que o procedimento administrativo encontra-se atrelado à necessidade de compatibilidade com o licenciamento da requalificação urbana abrangente.

Em sentença, o juízo
a quo,
por entender que a controvérsia demanda dilação probatória e que não se evidencia de plano direito líquido e certo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na inadequação da via eleita.

Inconformado, o CONSÓRCIO SÃO JOAQUIM interpôs a presente
Apelação Cível
, sustentando a existência de direito líquido e certo à obtenção da licença ambiental requerida, reiterando que houve indevido indeferimento pela SEMMA em razão de confusão administrativa com processo diverso.

Argumenta que se trata de prestação de serviço essencial e autônomo, que não depende das obras da SESAN, e que sua execução visa atender ao interesse público.

Insistindo na existência de direito líquido e certo, e na comprovação suficiente por documentos, requer a reforma da decisão para concessão da segurança, com o consequente deferimento da licença ou, ao menos, autorização imediata para início dos serviços, inclusive mediante tutela recursal, em razão da urgência e da reversibilidade dos efeitos.

Por sua vez, o
Município de Belém
apresentou
Contrarrazões
, pugnando pela manutenção da sentença, sustentando que não se verifica, de plano, a ilegalidade do ato impugnado, e que a análise da matéria demanda instrução probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

O
Ministério Público
, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso, enfatizando que a sentença reconheceu corretamente a necessidade de dilação probatória e a inadequação da via eleita.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Cinge-se a controvérsia ao acerto da sentença que indeferiu a inicial do mandado de segurança, sob o fundamento de que a pretensão deduzida pela impetrante demanda instrução probatória, razão pela qual se mostra inadequada a via eleita.

Analisando os autos, verifica-se que o indeferimento do pedido de licença de operação foi motivado por decisão administrativa que vinculou o pedido de dragagem ao processo de requalificação urbana em trâmite pela SESAN/Belém.

O recorrente defende que a SEMMA considerou desacertadamente que haveria coincidência dos serviços públicos abrangidos pela licença concedida à SESAN e pelo pedido de licença de operação da Impetrante.

Por sua vez, a SEMMA fundamentou o indeferimento do pedido de Licença de Operação requerido pela SEOP/PA para dragagem e limpeza do canal apontando a existência da Licença Prévia nº 022/2024, expedida em favor da SESAN/Belém, e a pendência da Licença de Instalação subsequente para a obra civil de requalificação urbana, ambiental e paisagística do Igarapé São Joaquim, por considerar que haveria equivalência entre as atividades a serem realizadas.

Pois bem. Coaduno ao parquet quanto as particularidades do caso concreto demandarem análise aprofundada de provas, circunstância incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança.

. A despeito da tentativa de simplificação da controvérsia pela Apelante, os próprios documentos colacionados aos autos demonstram a existência de sobreposição territorial, coincidência de área de intervenção e possível interdependência funcional entre as atividades.

Nesse contexto, a análise técnica acerca da vinculação entre o pedido de licença de operação formulado e o processo de licenciamento prévio da SESAN/Belém demanda exame de elementos complexos, tais como mapas de localização, especificações técnicas, projeto básico e plano de controle ambiental, o que requer produção de prova até mesmo pericial ambiental para esclarecimento da viabilidade de atuação dissociada.

A alegação de que a dragagem seria serviço autônomo e de baixa complexidade, não exigente de licenças prévia e de instalação, é tese que, conquanto possa ter fundamento técnico eventual, necessita de verificação minuciosa do alegado.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA determina que o órgão ambiental classifique o procedimento de licenciamento de acordo com o potencial de impacto e a natureza da intervenção. Se a SEMMA vinculou o pedido de licença de operação ao licenciamento prévio da SESAN, presumivelmente vislumbrou interdependência técnica e funcional entre os projetos, o que deve ser apurado em sede probatória.

O simples fato da própria recorrente afirmar que o indeferimento da licença decorreu de confusão administrativa por parte do órgão ambiental, já exige, para sua confirmação, não apenas a análise documental já produzida, mas sobretudo a oitiva da autoridade técnica responsável, exame do processo administrativo em sua integralidade e eventual realização de perícia ambiental, diligências absolutamente incompatíveis com o rito célere do mandado de segurança.

É oportuno recordar que, conforme disposto no artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano. Quando a verificação do direito alegado exige interpretação técnica, cotejo de documentos contraditórios ou mesmo verificação da veracidade de alegações de fato (como a ausência de coincidência entre os projetos), a via adequada é a ordinária, em que se admite a produção de provas.

Destarte, não há como reconhecer o alegado direito líquido e certo à concessão da licença de operação. A questão posta em juízo exige exame probatório sobre a natureza e os impactos das atividades pleiteadas, sobre a necessidade ou não de vinculação a licenciamento prévio, e sobre a eventual sobreposição funcional com o projeto da SESAN. Tais questões não se resolvem à luz da mera prova documental unilateral, e sim mediante instrução probatória ampla.

Isso posto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença a quo, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025